Tribunal: CARF
Processo: 10670.900593/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.900593/2013-08
ACÓRDÃO
1401-007.044 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTONIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO GRAU. PRETERIÇÃO DO
DIREITO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DO
RECORRENTE. APLICAÇÃO DO §3o DO ART.59 DO DECRETO 70.235/72.
Decisão da DRJ que altera o fundamento utilizado pela Autoridade
autuante e, na prática, refez parte da fiscalização, suprimindo instância
recursal em total inobservância ao princípio da ampla defesa e do
contraditório. Possibilidade de dar provimento no mérito ao recurso
interposto, sem declaração de nulidade, conforme §3o do art.59 do
Decreto no 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações
até o limite do crédito disponível. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.043, de 13 de junho de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10670.720802/2015-95, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.044 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.900593/2013-08
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito
decorrente de Saldo Negativo de CSLL, referente ao ano calendário de 2011, através da
PERD/COMP n.o 11011.92303.240914.1.3.03-9570.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Por meio do Acórdão de no 108-006.185, proferido pela 18a Turma da DRJ08 em
sessão de 27 de novembro de 2020, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente,
sendo ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
SALDO NEGATIVO. CRÉDITOS SOBRE DEPRECIAÇÃO DE BENS. CSLL A PAGAR
A utilização do crédito de que trata o artigo 1o da Lei no 11.051/2004 está limitada
ao saldo da CSLL a pagar, não gerando a parcela excedente, em qualquer
hipótese, direito à restituição. Não sendo possível, portanto, o reconhecimento de
saldo negativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão da DRJ foi pela improcedência com a seguinte conclusão:
Sendo assim, voto por considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, não reconhecer o direito creditório pleiteado no
valor de R$272.625,62 e não homologar a compensação declarada, bem como
não considerar válido o acréscimo no valor de R$303.127,20 na linha 71 da DIPJ –
Exercício 2012 (fls 28 do Despacho Decisório n.o 1.262/2016) posto que baseado
em premissa equivocada de depreciação válida nos anos de 2009 e 2010,
conforme já exposto. (Grifou-se)
Cientificada, a contribuinte interessada apresentou Recurso Voluntário, no qual
insistiu nas mesmas alegações trazidas para apreciação da DRJ.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.044 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.900593/2013-08
3
Alega no Recurso voluntário que houve alteração de critério jurídico promovido
pela DRJ e pugna pela Legitimidade da Apropriação de Créditos Relativos às Depreciação de Bens
do Ativo Imobilizado nos termos do Art. 1o da Lei no 11.051/2004.
Ao final requer a reforma do Acordão da DRJ/08, para que seja integralmente
reconhecido o seu direito creditório relativo ao saldo negativo apurado no exercício 2012 (ano-
calendário 2011), e, por conseguinte, sejam integralmente homologadas todas as compensações
vinculadas ao correto Saldo Negativo do período.
É o relatório do essencial.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A Manifestação de Inconformidade é tempestiva e preenche os demais requisitos
de admissibilidade, portanto dela conheço.
Trata o presente processo PerDcomp em que o contribuinte pleiteia crédito
complementar de Saldo Negativo de CSLL do AC 2011, no valor R$ 272.625,62, em
função da retificação da DIPJ/2011 (ano calendário 2012) no qual incluiu créditos
relativos ao benefício contido na Lei 11.051/2004, que não haviam sido
reconhecidos originalmente.
O Despacho Decisório não reconheceu o crédito solicitado sendo a PerDcomp n°
11011.92303.240914.1.3.03-9570 considerada não declarada em virtude do Saldo
Negativo de CSLL do AC 2011 já ter sido analisado anteriormente e utilizado na
DCOMP n° 37543.78759.110712.1.7.03-1570 e relacionadas.
Como não poderia apresentar manifestação de inconformidade, a Recorrente
obteve decisão judicial favorável através do Mandado de Segurança n° no
0004264-95.2015.4.01.3807 (3a Vara Federal da JF de Juiz de Fora) para que a
DRF/Montes Claros analisasse a DComp n° 11011.92303.240914.1.3.03-9570.
Em cumprimento a decisão judicial, a supracitada DComp foi analisada através de
uma revisão de ofício que incluiu todos os aspectos tributários relacionados ao
benefício instituído pela Lei 11.051/2004, conforme trecho do Despacho Decisório
(fl. 397):
A análise não ficará restrita à declaração de compensação de número
11011.92303.240914.1.3.03-9570, que foi objeto do MS 4264.95.2015.4.01.3807.
Ela será sistêmica e todas as antecipações serão objeto de avaliação. Somente após
o reconhecimento do direito creditório, será possível concluir se o despacho,
identificado pelo no de rastreamento 056393250 (processo de crédito
10670.900593/2013-08), emitido em relação aos pedidos listados acima, será
ratificado.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.044 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.900593/2013-08
4
A conclusão foi que os valores da DIPJ/2011 deveriam ser alterados tendo em
vista que os procedimentos adotados pelo contribuinte em relação à Lei
11.051/2004 em relação a REVERSÃO do benefício nos termos dos §§ 7° e 8° do
artigo 1° da Lei 11.051/2004 estavam incorretos sendo necessária a adição de R$
303.127,20 à Base de Cálculo da CSLL, contudo concordou que a Recorrente fazia
juz ao valor de R$ 272.625,62 referente ao benefício no ano de 2011, como pode
ser observado no excerto do despacho decisório (fl. 402):
O critério para reversão dos valores, como já mencionado, será no 5o ano após a
entrada em operação do ativo e será devido pelo seu valor integral. O valor a ser
devolvido no ano calendário de 2011 totalizou R$ 303.127,20. Embora a
requerente faça jus ao benefício equivalente a R$ 272.625,62, ela não informou a
reversão na DIPJ2012. A negligência impacta no valor final do Saldo Negativo.
No processo de apuração a fiscalização reproduziu parcialmente a Ficha 17 da
DIPJ 2012 considerando os ajustes de acordo com a conclusão:

Como a fiscalização não glosou o valor de R$ 272.625,62 referente ao benefício
fiscal no ano de 2011, a manifestação de inconformidade tratou apenas da adição
no valor de R$ 303.1237,20 à linha 71 da DIPJ AC 2011 em uma única parcela e
não na periodicidade de seu usufruto.
Os contornos do litígio são de um lado, a Autoridade Fiscal considerando que
houve problema na reversão de benefícios em descumprimento aos §7° e 8° do
art. 1° da Lei no 11.051/2004, tendo como consequência a adição de R$
303.127,20 à Base de Cálculo da CSLL, contudo, confirmando o valor do benefício
equivalente à R$ 272.625,62 que deu origem ao crédito pleiteado.
De outro lado, a Recorrente rebate a acusação alegando equivocada a
interpretação da legislação acerca do momento da reversão do crédito.
E como decidiu a DRJ?
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.044 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.900593/2013-08
5
Conforme relatado, o órgão julgador de primeira instância não reconheceu o valor
pleiteado de R$272.625,62, que havia sido reconhecido pela autoridade fiscal e
desconsiderou a adição R$ 303.127,20 à Base de Cálculo da CSLL que foi incluído
pela autoridade fiscal.
Ou seja, a DRJ entendeu inválida a adição promovida pela autoridade fiscal,
contudo, o julgamento não poderia se estender até a parcela incontroversa do
litígio, que consistia da parcela de R$ 272.625,62 referente ao benefício pleiteado
pela Recorrente.
Não há dúvidas que ao atuar dessa forma, a DRJ alterou o fundamento utilizado
pela Autoridade autuante e, na prática, refez parte da fiscalização, suprimindo
instância recursal em total inobservância ao princípio da ampla defesa e do
contraditório ampliando indevidamente os limites da lide.
Tal inovação, ao prejudicar o direito à ampla defesa do contribuinte, e dar azo a
potencial reformatio in pejus, dá ensejo a declaração de nulidade do aresto em
evidência.
Porém, nos termos do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, a nulidade não
será pronunciada quando a autoridade julgadora puder decidir do mérito a favor
do sujeito passivo a quem aproveitaria tal declaração
Art. 59. São nulos:
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
E isso é que ocorre, justamente, no caso em apreço, logo, atendendo ao comando
normativo acima referido, que visa dar solução justa ao litígio observando-se os
princípios da celeridade processual e da eficiência, deve ser dado, no mérito,
provimento ao recurso do contribuinte.
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações até o
limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.044 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.900593/2013-08
6
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 158
DF CARF MF
Original